Tribunal: TJSP
Processo: 1001930-72.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro esquerdo– Concessão de auxílio-acidente – Obreiro que, no momento da perícia, se recuperava da cirurgia no membro objeto da ação - Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro - Sentença reformada – Recurso provido para anular o processo a partir da sentença, inclusive, com o retorno dos autos à origem, para a realização de nova perícia, a fim

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão no ombro esquerdo– Concessão de auxílio-acidente – Obreiro que, no momento da perícia, se recuperava da cirurgia no membro objeto da ação - Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro - Sentença reformada – Recurso provido para anular o processo a partir da sentença, inclusive, com o retorno dos autos à origem, para a realização de nova perícia, a fim de se aferir a situação atual de saúde do obreiro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001930-72.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante
EDUARDO TEIXEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam o processo a
partir da sentença, inclusive, com o retorno dos autos à vara de origem,
para que seja realizada nova avaliação pericial no sentido de ser
esclarecida qual a real situação do obreiro. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-72.2019.8.26.0292 - Jacareí - Voto n.o 35.956 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.956.
Apelação Cível no 1001930-72.2019.8.26.0292 Jacareí.
Apelante: Eduardo Teixeira.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Maurício Brisque Neiva.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão no
ombro esquerdo Concessão de auxílio-acidente Obreiro
que, no momento da perícia, se recuperava da cirurgia no
membro objeto da ação - Ação julgada improcedente
Apelo do obreiro - Sentença reformada Recurso provido
para anular o processo a partir da sentença, inclusive, com
o retorno dos autos à origem, para a realização de nova
perícia, a fim de se aferir a situação atual de saúde do
obreiro.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, ajuizada por Eduardo
Teixeira em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS,
alegando que em razão das condições hostis de seu trabalho, está com a
sua capacidade de trabalho reduzida, motivo pelo qual postula a concessão
de auxílio-acidente, a fim de reparar a perda suportada (fls. 1/8).
A r. sentença a fls. 144/146 proferida em 30 de agosto
de 2019, cujo relatório é adotado, julgou improcedente a ação, sem
condenação nas verbas de sucumbência, ante a isenção legal.
Apela o vencido em busca a inversão do julgado,
alegando cerceamento de defesa, pois ofertou quesitos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-72.2019.8.26.0292 - Jacareí - Voto n.o 35.956 - PT
3
respondidos pelo perito, todavia, o MM. Juiz proferiu a sentença, sem
acatar o seu pedido; requer a realização de nova perícia médica para aferir
o seu atual estado de saúde (fls. 151/158); sem resposta (fls. 191).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso do autor e passo a análise de seu mérito.
.No mais, o provimento do recurso para anular a r.
sentença, é medida que se impõe.
Com efeito, trata-se a espécie de ação em que o obreiro
busca a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da
existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na exordial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, após proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos
trazidos ao feito, afirmou que a incapacidade que acomete o autor é do tipo
total e temporária, pois ainda se recupera de uma cirurgia no ombro
esquerdo, ou seja, não há consolidação das lesões, estimando a duração
do tratamento em 6 meses, a partir da perícia.
Nesse contexto, não se sabendo ao certo qual a situação
atual do obreiro, de rigor que a r. sentença seja anulada, com retorno dos
autos à origem a fim de que seja realizada nova perícia médica que ateste
o quadro atual de saúde do obreiro.
Ante o exposto, anulo o processo a partir da sentença,
inclusive, com o retorno dos autos à vara de origem, para que seja
realizada nova avaliação pericial no sentido de ser esclarecida qual a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001930-72.2019.8.26.0292 - Jacareí - Voto n.o 35.956 - PT
4
situação do obreiro.
ALDEMAR SILVA
Relator